Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SNIPER. SUSPENSÃO E APREENSÃO DE CNH E DE PASSAPORTE.
1. Sniper: ferramenta já implementada na Justiça do DF. Deferida a consulta mediante o seu uso, salvo, por se tratar de interesses privados, quanto a dados fiscais e bancários, sem prejuízo do emprego do Sisbajud.
2. Ineficácia da medida de suspensão e apreensão de CNH e de passaporte: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.